Tribunal: TJDFT
Processo: 0736228-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736228-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra decisão (Id 138135364 dos autos no 0710213-32.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pelo ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL, suspendeu o trâmite processual em face da pendência de trânsito em julgado do REsp no 1301935/DF nos autos do cumprimento de sentença coletivo. Por sua vez, conforme decisão de Id 40764034, o presente agravo de instrumento restou sobrestado em observância ao Tema no 1.169 do STJ. Posteriormente, em juízo de retratação, foi determinado o regular processamento do recurso, intimando-se a parte agravada para apresentar contrarrazões (Id 46061494). O agravado apresentou contrarrazões no Id 48454659. Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do relator originário. Em consulta ao autos de origem, verifica-se que o feito principal foi sentenciado para declarar a prescrição da pretensão (Id 15651884). Nesse contexto, considerando-se que o presente agravo de instrumento tinha por finalidade a reforma da decisão que suspendeu a tramitação do feito originário, o julgamento de mérito da ação principal importa na perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora